Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700769-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA VALE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em relação a petição de ID 46871265 apresentada pela parte autora apelante, pois apenas noticia a propositura do cumprimento provisório da sentença para requerer a efetivação da obrigação de fazer (fornecimento de medicação) estabelecida na sentença que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela, sendo que tal questão (obrigação de fazer) não foi objeto do recurso de apelação, o qual relaciona-se apenas a alteração do valor da causa e das verbas de sucumbência. Por outro lado, diante da oposição de embargos de declaração contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação pela parte ré apelada no ID 46962162, intime-se a autora apelada para, caso queira, apresente suas contrarrazões, no prazo legal. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora